Tribunal: TJSP
Processo: 0023095-65.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela autora, arguindo a nulidade do acórdão que, de ofício, anulou o processo em razão de o Ministério Público não ter atuado em atos em que há interesse de massa falida - Julgamento surpresa, sem facultar manifestação à autora - Prejuízo à autora e nenhum à massa falida que ocupa o polo passivo - Aproveitamento e conservação dos atos processuais e garantia da

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela autora, arguindo a nulidade do acórdão que, de ofício, anulou o processo em razão de o Ministério Público não ter atuado em atos em que há interesse de massa falida - Julgamento surpresa, sem facultar manifestação à autora - Prejuízo à autora e nenhum à massa falida que ocupa o polo passivo - Aproveitamento e conservação dos atos processuais e garantia da razoável duração do processo - Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça nesse sentido – Embargos de declaração acolhidos e acórdão anulado.

Recurso - Apelação – Julgamento desde logo do recurso da massa falida – Sentença de procedência parcial da pretensão da autora nos autos de ação declaratória e revisional de contrato bancário - Cédula de crédito bancário - Capital disponibilizado em etapas, quando era para ser à vista, e parte (R$ 1,5 milhão) "in continenti" aplicada em CDB de médio prazo - Descumprimento da cédula pelo banco creditador e "venda casada" vedada pelo art. 36, § 3o, XVIII, da Lei n. 12.529/11 - Recálculo dos encargos financeiros, subtraídos os ativos aplicados em CDB, a partir da data de cada disponibilização parcelada dos ativos até R$ 3.399.960,00, como for apurado em liquidação de sentença - Sentença mantida e decaimento recíproco, os honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC) - Recurso da massa falida desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000420938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
0023095-65.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONSTRUTORA SOMAR LTDA, é embargado BANCO BVA S/A (EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de declaração, para anular
o acórdão a fls. 711/714 e, desde logo, julgar o recurso de apelação da massa falida,
negando provimento, com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023095-65.2014.8.26.0100/50000 - Voto
6
VOTO No: 36.322
EDEC.No: 0023095-65.2014.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Construtora Somar Ltda.
EBDO. : Massa Falida do Banco BVA S/A.
Embargos de declaração - Oposição pela autora, arguindo a
nulidade do acórdão que, de ofício, anulou o processo em razão
de o Ministério Público não ter atuado em atos em que há
interesse de massa falida - Julgamento surpresa, sem facultar
manifestação à autora - Prejuízo à autora e nenhum à massa
falida que ocupa o polo passivo - Aproveitamento e
conservação dos atos processuais e garantia da razoável
duração do processo - Parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça nesse sentido Embargos de declaração acolhidos e
acórdão anulado.
Recurso - Apelação Julgamento desde logo do recurso da
massa falida Sentença de procedência parcial da pretensão da
autora nos autos de ação declaratória e revisional de contrato
bancário - Cédula de crédito bancário - Capital disponibilizado
em etapas, quando era para ser à vista, e parte (R$ 1,5 milhão)
"in continenti" aplicada em CDB de médio prazo -
Descumprimento da cédula pelo banco creditador e "venda
casada" vedada pelo art. 36, § 3o, XVIII, da Lei n. 12.529/11 -
Recálculo dos encargos financeiros, subtraídos os ativos
aplicados em CDB, a partir da data de cada disponibilização
parcelada dos ativos até R$ 3.399.960,00, como for apurado
em liquidação de sentença - Sentença mantida e decaimento
recíproco, os honorários advocatícios majorados "ope legis"
(art. 85, § 11, do novo CPC) - Recurso da massa falida
desprovido.
Inconformada com o voto condutor do acórdão
que, de ofício, declarou nulos os atos processuais nos
autos de ação declaratória de nulidade parcial de contrato
e revisional de cláusulas, cumulada com pedido de
compensação, a partir de fls. 603, prejudicado o recurso
de apelação da massa falida do Banco BVA S/A., a autora
opõe embargos de declaração e diz-se surpresa porque não
lhe foi dada a oportunidade de se manifestar a respeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023095-65.2014.8.26.0100/50000 - Voto
6
nulidade, sendo falha a intimação na pessoa do advogado
que a representou na Comarca de Belo Horizonte. Intenta os
embargos de declaração e pleiteia a anulação do julgamento, dando-se ciência e oportunidade de
manifestação à Procuradoria Geral de Justiça.
A fls. 727 o relator designado, Carlos
Goldman, facultou à autora que, desde logo, se
manifestasse sobre a nulidade, argumentando ela que não
sobreveio prejuízo na falta de intervenção do Ministério
Público na forma da Lei de Falência e Recuperação Judicial
(Lei n. 11.101/05).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, no
parecer de fls. 739/740, opinou pelo acolhimento dos
embargos de declaração e consequente anulação do acórdão,
manifestando-se a massa falida pela rejeição a fls. 737.
Cessada a designação do relator, o feito
foi encaminhado ao 2o Juiz, Des. Tasso Duarte de Melo, que
representou e obteve acolhimento da Presidência da Seção
de
Direito
Privado
a
fls.
753/754,
seguindo-se
a
redistribuição ao relator originário.
É o relatório.
Superada a questão da nulidade da intimação
da autora, embargante de declaração, cabe-lhe razão nos
embargos.
Orienta-se
o
novo
CPC,
aplicável
de
imediato aos processos em andamento (art. 14), como
orientava-se o estatuto revogado, pelo princípio da
instrumentalidade das formas, segundo o qual só se
reconhece nulidade quando há prejuízo.
Outro princípio, o da conservação dos atos
processuais,
inspira-se
no
"utile
per
inutile
non
vitiatur", motivado na ideia de que o processo deve
caminhar em direção à sua função, que é a de pacificar os
conflitos de interesses e enfrentar o mérito, o direito
material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023095-65.2014.8.26.0100/50000 - Voto
6
Sendo
assim,
inclusive
porque
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça se manifesta a fls. 739/740
e repele o prejuízo porque o Ministério Público não foi
intimado de atos processuais pretéritos, acolhem-se os
embargos de declaração e anula-se o acórdão a fls.
711/714.
Feito isso, o recurso de apelação está em
condições de ser julgado, em atenção, inclusive, à
garantia da razoável duração do processo.
Julgada parcialmente procedente a pretensão
da autora e condenada a Massa Falida do Banco BVA S/A. à
restituição do que a autora pagou indevidamente mediante o
recálculo dos juros remuneratórios do contrato bancário,
considerados tão-só os ativos efetivamente liberados e
transferidos até o limite de R$ 3.399.960,00, decotados R$
1.500.000,00 que não puderam ser usados e ficaram em
aplicação financeira, como for apurado na fase de
liquidação de sentença, o recurso de apelação é da
vencida.
Alega a massa falida - o que só reafirma o
acerto da r. sentença - que o capital liderado à autora
somou R$ 3.399.960,00 e foi disponibilizado em três dias
sucessivos, 22, 26 e 28 de março de 2012 (cf. fls. 422).
A r. sentença chegou, a fls. 617, a essa
mesma ilação, mas minudenciou que as liberações foram em
datas distintas, de março, maio, junho, julho e agosto de
2012.
Abstraída a discrepância das datas, cujo
interesse será de importância na fase de liquidação de
sentença
quando
serão
feitos
cálculos
de
juros
remuneratórios e encargos, é incontroverso que o banco
creditador não cumpriu o pactuado no contrato ("rectius":
cédula de crédito bancário) e, mais, reteve R$
1.500.000,00 aplicados em CDB - Certificado de Depósito
Bancário, numa prática conhecida como "venda casada".
Fato é que no dia 22 de março de 2012 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023095-65.2014.8.26.0100/50000 - Voto
6
autora emitiu cédula de crédito bancário ao réu no valor
de R$ 5.000.000,00, do qual, subtraído o IOF de R$
93.825,01, o principal de R$ 4.906.174,99 seria liberado
nesse mesmo dia (v. cédula a fls. 131/136).
Ora,
o
banco
creditador
não
só
não
disponibilizou o principal à vista, disponibilizando-o em
etapas, como fez a autora aplicar R$ 1.500.000,00 em CDB
com vencimento previsto para 23 de abril de 2015 (v. fls.
138/141), a título de cessão fiduciária de direitos.
Dispõe o art. 36, § 3o, inciso XVIII, da
Lei n. 12.529/11, sobre a prevenção e repressão às
infrações contra a ordem econômica, que constitui infração
"subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à
utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um
serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem".
Tipificou-se a "venda casada" na aplicação
a médio prazo de parte dos ativos financeiros que seriam
disponibilizado no átimo da emissão da cédula de crédito,
à guisa de cessão fiduciária de direitos.
É válido ponderar que a cláusula "3.1" da
cédula estipulava que: "O desembolso dos recursos ao
EMITENTE dar-se-á na forma, prazo, valores e condições
estipuladas no Preâmbulo".
Ora, o preâmbulo, no campo "08", referiu-se
à "Data prevista para Liberação dos Recursos", qual seja,
22 de março de 2012, a da emissão da cédula.
Em virtude disso, bem decidiu a r. sentença
ao se reportar à cláusula "2.1" sob a rubrica "ENCARGOS
FINANCEIROS", a saber: "Incidirão sobre o Valor do Crédito
os
Encargos
Financeiros
estipulados
no
Preâmbulo,
computados a partir da data do desembolso dos recursos,
calculados de forma exponencial e cumulativa 'pro rata
temporis'”.
A r. sentença deu o desate acertado à
controvérsia, na conformidade do que foi solenizado entre
a autora e o banco creditador e a lei sobre as infrações à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023095-65.2014.8.26.0100/50000 - Voto
6
ordem econômica.
Far-se-á
o
recálculo
dos
encargos
financeiros, subtraídos R$ 1.500.000,00 da "venda casada",
e a partir da data de cada desembolso parcelado até o
limite de R$ 3.399.960,00, como vier a ser apurado na fase
de liquidação de sentença, condenada a massa falida à
restituição do que eventualmente foi pago pela autora
indevidamente.
Desprovido o recurso de apelação da massa
falida, os encargos de sucumbência são os arbitrados na r.
sentença, os honorários advocatícios aos patronos da
adversária majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo
CPC) a 12% do proveito econômico obtido pela autora e
obtido pela ré, respectivamente, a ser apurado na fase de
liquidação.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos
de declaração opostos pela autora, anula-se o acórdão a
fls. 711/714 e, desde logo, julga-se o recurso de apelação
interposto pela massa falida, negando-se provimento com a
majoração "ope legis" dos honorários advocatícios.
CERQUEIRA LEITE
Relator